Tribunal: STM
Processo: 7000019-05.2023.7.06.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. CONDENAÇÃO RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO EXTORSÃO. CONHECIMENTO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença do Conselho Permanente de Justiça que condenou o acusado pela prática do crime de receptação dolosa, previsto no art. 254 do CPM, e o absolveu do crime de extorsão, previsto no art. 243 do CPM. O Ministério Público Militar pleiteou a condenação pelo crime de extorsão e a majoração da pena aplicada pela receptação. A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas ou erro provocado por terceiro, e subsidiariamente a desclassificação para a modalidade culposa. Em caso de manutenção, a aplicação da atenuante da menoridade. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta do acusado caracteriza receptação dolosa ou culposa; (ii) saber se a exigência de dinheiro para a devolução do celular configura crime de extorsão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e a materialidade do crime de receptação ficaram demonstradas por prova testemunhal e documental, além da confissão parcial do acusado. O dolo foi evidenciado pela insistência em obter a senha de desbloqueio e, posteriormente, em exigir valores pela devolução do aparelho, configurando conhecimento da origem ilícita do bem. 4. A tese de erro provocado por terceiro foi afastada, pois o acusado tinha ciência da ilicitude da conduta. Inviável a desclassificação para receptação culposa, diante da prova dos autos. 5. A absolvição quanto ao crime de extorsão foi mantida, pois não se verificou grave ameaça. A exigência de valores não gerou temor ou coação na vítima, que buscou auxílio policial e conduziu a investigação até a prisão do acusado. 6. A dosimetria da pena foi mantida, pois, aplicada no mínimo legal. Inviável a aplicação da atenuante da menoridade abaixo do mínimo legal, conforme art. 73 do CPM e Súmula 231 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos do Ministério Público Militar e da Defensoria Pública da União conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. A receptação dolosa se caracteriza quando demonstrado que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem. 2. A ausência de grave ameaça afasta a configuração do crime de extorsão.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 9º, II, “a”, 30, II, 69, 72, I, 73, 79, 223, 243, 247, 254, 255. Jurisprudência relevante citada: STM, Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado nº 7000412-13.2023.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, julgamento 8/2/2024, publicação 1º/3/2024; STJ, REsp nº 1.207.155/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgamento 7/11/2013, publicação 26/11/2013.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 24/11/2025 A
27/11/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000019-05.2023.7.06.0006/BA
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: DEIJAIR EVANGELISTA DOS SANTOS JÚNIOR (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 24/11/2025, às 13:30, a 27/11/2025, às 18:00, na sequência 25, disponibilizada no
DE de 29/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E, POR MAIORIA, DECIDIU
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR,
MANTENDO, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, A SENTENÇA RECORRIDA. OS MINISTROS PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL E A MINISTRA
VERÔNICA ABDALLA STERMAN NEGAVAM PROVIMENTO AO APELO DA
DEFESA E DAVAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MPM,
REFORMAVAM PARCIALMENTE A SENTENÇA, CONDENAVAM O ACUSADO
EX-MN DEIJAIR EVANGELISTA DOS SANTOS JÚNIOR COMO INCURSO NOS
CRIMES DO ART. 243, C/C O ART. 30, INCISO II - EXTORSÃO NA FORMA
TENTADA, E NO DELITO DO ART. 254 - RECEPTAÇÃO, AMBOS DO CPM, À
PENA UNIFICADA DE 2 (DOIS) ANOS 7 (SETE) MESES E 6 (SEIS) DIAS DE
RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE ABERTO, CONFORME O ART. 33, §
2º, ALÍNEA "C", DO CP COMUM, COM O DIREITO DE APELAR EM
LIBERDADE. O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000019-05.2023.7.06.0006/BA
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: DEIJAIR EVANGELISTA DOS SANTOS JÚNIOR (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO.
CONDENAÇÃO
RECEPTAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO
EXTORSÃO. CONHECIMENTO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença do Conselho Permanente de Justiça que
condenou o acusado pela prática do crime de receptação dolosa, previsto no art.
254 do CPM, e o absolveu do crime de extorsão, previsto no art. 243 do CPM.
O Ministério Público Militar pleiteou a condenação pelo crime de extorsão e a
majoração da pena aplicada pela receptação. A defesa postulou a absolvição por
insuficiência de provas ou erro provocado por terceiro, e subsidiariamente a
desclassificação para a modalidade culposa. Em caso de manutenção, a
aplicação da atenuante da menoridade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta do acusado caracteriza
receptação dolosa ou culposa; (ii) saber se a exigência de dinheiro para a
devolução do celular configura crime de extorsão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime de receptação ficaram demonstradas por
prova testemunhal e documental, além da confissão parcial do acusado. O dolo
foi evidenciado pela insistência em obter a senha de desbloqueio e,
posteriormente, em exigir valores pela devolução do aparelho, configurando
conhecimento da origem ilícita do bem.
4. A tese de erro provocado por terceiro foi afastada, pois o acusado tinha
ciência da ilicitude da conduta. Inviável a desclassificação para receptação
culposa, diante da prova dos autos.
5. A absolvição quanto ao crime de extorsão foi mantida, pois não se verificou
grave ameaça. A exigência de valores não gerou temor ou coação na vítima, que
buscou auxílio policial e conduziu a investigação até a prisão do acusado.
7000019-05.2023.7.06.0006
40001379863 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. A dosimetria da pena foi mantida, pois, aplicada no mínimo legal. Inviável a
aplicação da atenuante da menoridade abaixo do mínimo legal, conforme art. 73
do CPM e Súmula 231 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos do Ministério Público Militar e da Defensoria Pública da União
conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A receptação dolosa se caracteriza quando demonstrado
que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem. 2. A ausência de
grave ameaça afasta a configuração do crime de extorsão.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 9º, II, “a”, 30, II, 69, 72, I, 73, 79,
223, 243, 247, 254, 255.
Jurisprudência relevante citada: STM, Embargos de Nulidade e Infringentes do
Julgado nº 7000412-13.2023.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi,
julgamento 8/2/2024, publicação 1º/3/2024; STJ, REsp nº 1.207.155/RS, Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgamento 7/11/2013, publicação
26/11/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao apelo da Defensoria Pública da
União; e, por maioria, em negar provimento ao apelo do Ministério Público Militar,
mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença recorrida.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 27 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo presentante do
Ministério Público Militar (MPM) e pela Defensoria Pública da União (DPU), em desfavor
da sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 6ª
CJM, que julgou parcialmente procedente o pedido da denúncia (4 votos a 1),
absolvendo Deijair Evangelista dos Santos Júnior do crime previsto no art. 243 c/c o art. 30,
ambos do CPM, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM; e, ainda, condenou-o à pena de
7000019-05.2023.7.06.0006
40001379863 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 254 do CPM, com o direito de apelar em
liberdade e com o direito ao benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2
(dois) anos.
A presente Ação Penal Militar teve como supedâneo elementos informativos
colhidos durante o Inquérito Policial Militar, instaurado por determinação do Comandante da
Base Naval de Aratu, mediante a Portaria nº 43, de 21 de julho de 2022, para fins de apurar a
ocorrência de suposto furto e receptação de aparelho Iphone, em local sob a Administração
Militar (evento 1, DOC2 fls. 4/5).
O encarregado da inquisa concluiu pela existência de indícios de crime militar,
tipificado no art. 254 c/c o art. 240, § 2º, ambos do CPM, praticados pelo indiciado, que foi
homologado pela respectiva autoridade militar competente e determinada a remessa dos autos
à Auditoria da 7ª CJM (evento 1, DOC28 fls. 1 e 3).
O acusado foi licenciado, ex officio, a bem da disciplina, a partir de 26 de julho
de 2022, conforme a Portaria nº 418/Com2º DN, de 26 de julho de 2022 (evento 1,
DOC27, fl. 2).
Os autos do IPM foram protocolados na respectiva Auditoria em 1º de setembro
de 2022 e autuados sob o nº 7000062-73.2022.7.06.0006 ((evento 1, DOC1).
O Parquet castrense, em promoção de 16 de março de 2023, ofereceu a
denúncia em desfavor do ex-Militar e imputou-lhe a prática delituosa a seguir:
Consta nos autos do IPM que o então MN Deijair EVANGELISTA dos Santos Junior, entre 12
e 15/07/2022, em horário incerto, adquiriu e ocultou, em proveito próprio, um aparelho
celular da marca IPHONE 12 Pro Max 12, de propriedade do CB PERTENCE, produto de
furto ocorrido em 12/07/2022, dentro da Base Naval, sabendo ele ser produto de crime.
Consta, por fim, que, no dia 15/07/2022, por volta das 17h40, o ora denunciado, dentro do
Shopping Salvador, tentou obter para si, indevida vantagem econômica, constrangendo seu
superior hierárquico CB Warlen PERTENCE Ferreira, mediante grave ameaça, a praticar ato
lesivo a seu patrimônio, exigindo-lhe um total de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) para
devolução de seu aparelho celular, subtraído anteriormente dentro da Base Naval de Aratu,
não conseguindo por circunstâncias alheias a sua vontade.
É dos autos que, em 12/07/2023, por volta das 20h, o CB PERTENCE estava tomando banho
no alojamento ALFA da Base Nava de Aratu, quando deixou seu aparelho celular IPHONE 12
Pro Max, em cima da janela do banheiro para ouvir música. Minutos depois, a música parou
de tocar e, ao olhar para seu celular, percebeu que existia um furo na rede de proteção da
janela e que tinham subtraído o aparelho
1.
No momento do banho, só se encontrava no local o MN Alex de Sousa AQUINO, o qual negou
qualquer participação no furto.
03 (três) dias após o furto, na data de 15/07/2022, o CB LEONARDO, contato de emergência
registrado no Iphone, recebeu mensagem via WhatsApp de alguém pelo número (71) 98166-
9571 dizendo que tinha achado o celular do CB PERTENCE e que queria devolvê-lo. Em
seguida, o CB PERTENCE passou a falar com essa pessoa, a qual insistia em lhe pedir a
senha de acesso ao aparelho, ameaçando-o de formatar o celular, apagar todas as pastas
contendo seu trabalho e material de seu pai, caso não lhe pagasse a quantia de R$ 4.000,00
(quatro mil reais), cf. apontam os prints de conversa juntados nos autos
2.
7000019-05.2023.7.06.0006
40001379863 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para concretizar seu animus extorquere, passou-lhe um número de PIX, com o qual o CB
PERTENCE simulou uma transferência e identificou o destinatário, 1Fotos do alojamento
Alfa, Evento 01, itens 25/26. e Parte de Ocorrência, datada de 19/07/2022, pág.12. 2Prints
WhatsApp de págs. 92/141. Sr Edvam Silva Reis, e imediatamente foi à Delegacia de Polícia
Civil para registrar o ocorrido e pedir ajuda para a recuperação do celular.
Ao chegar na Delegacia, o Delegado falou com a pessoa do número, dizendo-lhe que a atitude
melhor seria devolver o aparelho e marcou um encontro na praça de alimentação do Salvador
Shopping, no fim da tarde.
Já no Shopping Salvador, passados 10 (dez) minutos sem o indivíduo aparecer, o CB
PERTENCE fez nova ligação para o número e conseguiu reconhecer a voz do ora denunciado,
ex-MN EVANGELISTA, quando, então, este apareceu subindo a escada rolante e foi abordado
pelos policiais à paisana e equipe de segurança, e entregou o celular, escondido dentro da
bermuda, sendo, ao final, conduzido preso para a Central de Flagrantes.
Em seu interrogatório, o ex-MN EVANGELISTA negou os fatos, disse que fora o MN AQUINO
quem lhe entregou o celular no dia 13/07/2022, às 07h, dentro do alojamento Alfa da BNA e,
ao ligá-lo, viu a foto do CB PERTENCE e entrou em contato para devolver, marcando o local
de entrega na Praça de Alimentação, no dia 15/07/2022
3.
Laudo de Avaliação
4 da res furtiva, no valor de R$ 7.562,69 (Sete mil quinhentos e sessenta e
dois reais e sessenta centavos).
A despeito de sua negativa de autoria, essa não se sustenta, porquanto:
A) Tentou incriminar o MN AQUINO, imputando-lhe a entrega do celular às 07h, do dia
seguinte, contudo, o marinheiro estava de serviço das 04h às 8h, na função de Vigia de Inema,
no dia dos fatos. Ademais, estava tomando banho no mesmo alojamento da vítima e o aparelho
foi subtraído por alguém, pelo lado de fora, que rasgou a tela de proteção da janela;
B) No dia do furto, o MN EVANGELISTA não estava a bordo, apenas apareceu no dia
seguinte, por volta das 06h, cf. mostram imagens da câmera de segurança
5;
C) Localizado e inquirido o SR Edvam
6, verificou-se que seu aparelho de celular foi usado na
empreitada criminosa pelo ex-marinheiro para disfarçar sua identidade, quando estava
falando com o CB PERTENCE e transferir o valor da extorsão para 3Interrogatório, p. 83/85.
4Evento 06, item 02, pág. 16 e item 03. 5Evento 01, item 25, pág. 03. 6Evento 23, págs. 25/26.
sua conta, sem o consentimento do civil, haja vista, o ora denunciado ter pego seu aparelho
emprestado, dizendo que era para resolver um problema com a operadora, quando na
verdade, estava ameaçando o Cabo, exigindo-lhe quantia para devolução da res furtiva;
D) Pelo quanto apurado na investigação e devido à ausência de câmera instalada no fundo do
alojamento Alfa, a provável dinâmica do fato se desenrolou com alguém, atraído pelo som da
música tocada no celular na janela, rasgou de fora para dentro a tela de proteção, levou o
aparelho, repassou ao ex-MN EVANGELISTA, e este, sabendo ser produto de crime e quem
era o dono, passou a exigir quantia para devolver, utilizando-se do aparelho de um civil, Sr
Edvam, para não ser reconhecido.
Ora, quem recebe um celular, ainda mais do modelo Iphone 12 Pro Max, de alguém,
supostamente para revender e lucrar e após, passa a extorquir o proprietário, tem plena
consciência de, no mínimo, estar participando de uma receptação de produto de crime, não se
descartando, também, por completo, se não fora o próprio denunciado quem tenha praticado
o furto diretamente ou por terceiro não identificado dentro da Base. Contudo, os indícios
7000019-05.2023.7.06.0006
40001379863 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apontados são circunstanciais, inexistindo justa causa para a propositura em desfavor do ex-
MN EVANGELISTA de uma ação penal pela prática do crime de furto qualificado (Art. 240,
§§ 4ºe 6º, inciso I, do CPM).
Os elementos de prova colhidos no IPM anexo demonstram que o então MN Deijair
EVANGELISTA dos Santos Junior, de maneira livre e consciente, recebeu um aparelho celular
IPHONE 12 Pro Max, subtraído do CB PERTENCE, e após, tentou receber vantagem
econômica indevida da vítima (R$4.000,00 (quatro mil reais)) constrangendo-o a tolerar ato
lesivo de seu patrimônio, com a não devolução da res furtiva, sob a grave ameaça de apagar
todos os dados/pastas armazenados no celular, não conseguindo o valor por circunstâncias
alheias a sua vontade (prisão por policiais civis), praticando, assim, os delitos previstos no
Art. 243, alínea “a” c/c o Art. 247, na forma tentada, e no Art. 254, todos do CPM. (evento 33,
DOC1).
Em decisão proferida no dia 28 de março de 2023, a exordial foi recebida pela
aludida magistrada federal, determinando-se a citação do denunciado. E, ainda, designou o
dia 3 de maio de 2023, para oitiva do ofendido, Cb Warlen Pertence Ferreira, bem como das
testemunhas arroladas na denúncia, Cb Leonardo da Silva Tavares, Cb Lucas Mendes da
Silva, MN Alisson Franco Medeiros de Franco, 3º S Wanderson Barros Sabino, Sr. Edvam
Silva Reis e Cb Juliana Medrado Evangelista (evento 1, DOC2).
O delito foi praticado, em tese, entre 12 e 15 de julho de 2022, e, à época, o
acusado, nascido em 28 de setembro de 2002, possuía 19 (dezenove) anos de idade (evento 1,
DOC1, evento 22, DOC2 e evento 22, DOC3).
O apelante foi citado em 21 de abril de 2023 (evento 21, DOC1 e evento 23,
DOC1 e evento 23, DOC2 ).
As folhas de alterações do acusado foram anexadas aos autos em 27 de abril de
2023 (evento 27, DOC1).
Mediante a decisão proferida em 3 de maio de 2023, foi redesignada a data de 6
de junho de 2023, para a oitiva do ofendido e das primeiras 3 (três) testemunhas do MPM, e o
dia 28 de junho de 2023, para as 3 (três) últimas. Posteriormente, houve nova designação
para 28 de junho e 11 de julho de 2023, para os respectivos atos processuais (evento 40,
DOC1, e evento 80, DOC1).
Na data prevista, foi realizada sessão plenária, na qual foi inquirido o ofendido,
Cb Warlen Pertence Ferreira e as testemunhas de acusação, Cb Leonardo da Silva Tavares,
Cb Lucas Mendes da Silva e Alisson Franco Medeiros de Franco. No dia 11 de julho de 2023,
ausentes o acusado e uma das 3 (três) testemunhas restantes da acusação, foi redesignada para
o dia 17 de julho de 2023.
Na data prevista, foram inquiridos os 3º Sgt Wanderson Barros Sabino, Edvam
Silva Reis e Cb Juliana Medrado Evangelista, dando-se a acusação satisfeita com a produção
de prova oral ((evento 118, DOC1 a evento 118, DOC4, e evento 119, DOC1; evento 121,
DOC1 a evento 121, DOC2; evento 122, DOC1; evento 152, DOC1 a evento 152,
DOC4;evento 153, DOC1).
A Defensoria Pública da União, após devidamente intimada, informou não
dispor de testemunhas a serem arroladas (evento 162, DOC1).
7000019-05.2023.7.06.0006
40001379863 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mediante o despacho prolatado no dia 12 de agosto de 2023, a magistrada
federal da Justiça Militar da Auditoria da 6ª CJM designou o dia 26 de setembro de 2023 para
a audiência de qualificação e de interrogatório do acusado, na qual foi realizada o respectivo
ato processual. Em seguida, foi determinada abertura de vista às partes, para os fins do art.
427 do CPPM (evento 163, DOC1; evento 189, DOC1 e evento 189, DOC2; evento 190,
DOC1).
Na fase de diligências, tanto o Ministério Público Militar como a Defensoria
Pública da União nada requereram evento 196, DOC1 e evento 203, DOC1)..
Em seguida, a Magistrada Federal determinou a abertura do prazo aludido no
art. 428 do CPPM (evento 204, DOC1).
Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar requereu a condenação do
acusado pela prática do delito de receptação (art. 254 do CPM) em concurso material com o
crime de extorsão simples, na forma tentada (art. 243, alínea “a”, combinado com o art. 247 e
com o art. 30, inciso II, tudo do CPM), na forma do art. 79, do mesmo Código, com a fixação
da pena-base acima do mínimo legal, em face das circunstâncias judiciais desfavoráveis
(evento 207, DOC1).
A defesa, por sua vez, em alegações derradeiras, requereu:
a) quanto a imputação do art. 254, do CPM, pela absolvição com base no art. 439, “a” ou
“e”, CPPM;
b) quanto a imputação do art. 254, do CPM, pelo reconhecimento de que o denunciado agiu
sob erro foi plenamente justificado pelas circunstâncias, inexistindo crime, sendo medida de
rigor a sua absolvição, conforme estatui o art. 439, “b”, CPPM. Subsidiariamente, caso
entenda que o erro podia ser evitado, requer esta defesa que seja desclassificada a imputação
para a modalidade culposa, ora prevista no art. 255, do CPM.
c) quanto a imputação do art. 243, alínea “a”, do CPM, pela absolvição com base no art. 439,
“e”, CPPM;
d) quanto a imputação do art. 243, alínea “a”, do CPM, pela absolvição do denunciado, nos
termos do art. 439, “b”, CPPM, por não constituir o fato infração penal, uma vez que não foi
verificada a forma de execução vinculada. Subsidiariamente, caso a assim não entendam,
pugna pelo reconhecimento de que a situação fática se tratou de crime impossível, previsto no
art. 32, do CPM, não devendo ser aplicada qualquer sanção. Em última hipótese, sendo
rejeitada todas as teses acima, requer a aplicação da causa de diminuição de pena da
tentativa prevista no art. 30, inciso II e §único, do CPM, em seu grau máximo, na hipótese de
considerarem que o delito não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do acusado.
e) sendo superadas as teses acima, em homenagem ao princípio da consunção, que seja
entendida como ante factum não punível a acusação de receptação, devendo ser imputada
apenas a prática de extorsão;
f) em caso de condenação, o que desacredita essa defesa, requer que seja a pena base
aplicada no mínimo legal, rejeitando todos pedidos ministeriais em sentido diverso;
g) ainda em caso de eventual condenação, que seja a pena atenuada nos moldes do artigo 72,
inciso III, alínea “d”, do CPM, aplicada a causa de diminuição de pena do art.240, §2º, c/c
art. 254, §1º, ambos do CPM; afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 247, do
7000019-05.2023.7.06.0006
40001379863 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPM; concedido o direito de recorrer em liberdade e, sendo o caso, substituída a pena
privativa de liberdade pela restritiva de direitos ou suspensa a execução da pena, se cabível e
mais benéfica ao acusado. (evento 209, DOC1).
No dia 19 de dezembro de 2023, foi proferido despacho saneador e designada a
data de 24 de abril de 2024 (evento 211, DOC1) para a sessão de julgamento, que foi
remarcada para 8 de maio de 2024 (evento 229, DOC1); posteriormente, para o dia 15 de
maio de 2024 (evento 242, DOC1).
No dia 15 de maio de 2024, em sessão plenária, foi realizado o julgamento, no
qual as partes reiteraram os termos de suas Alegações Escritas. Após os debates, o Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha, por maioria (4x1), decidiu absolver o acusado do
crime de extorsão simples, com fulcro na alínea “e” do art. 439 do CPPM; e ainda condená-lo
pelo crime de receptação dolosa à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o direito de apelar em
liberdade e com o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos
(evento 162, DOC1).
No aludido julgamento, votou vencida a Juíza Federal da Justiça Militar, pela
absolvição do acusado Deijair Evangelista dos Santos Júnior da imputação do crime de
receptação, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, e pela condenação pelo delito
de extorsão simples, em sua forma tentada, fixando a pena definitiva em 2 (dois) anos de
reclusão, com o direito de apelar em liberdade e à suspensão condicional da pena pelo prazo
de 2 (dois) anos (evento 257, DOC1 a evento 257, DOC9; evento 262, DOC1; evento 263,
DOC1).
A sentença foi disponibilizada no e-Proc no dia 3 de junho de 2024; a expedição
da intimação eletrônica das partes se deu no dia seguinte; a confirmação da intimação ocorreu
em 14 de junho de 2024; os recursos foram interpostos pela acusação e pela defesa em 15 e
17 de junho de 2024, respetivamente (evento 263, DOC1, 264, 265, 269, evento 270, DOC1,
e evento 272, DOC1).
A acusação, em suas razões recursais, postulou a reforma da sentença a fim de
condenar o acusado, nas sanções do art. 243, alínea “a”, combinado com o art. 247 e com o
art. 30, inciso II, todos do CPM, bem como a majoração do quantum da pena aplicada ao
crime de receptação dolosa – art. 254, caput, na forma do art. 79, ambos também da Lei Penal
Militar (evento 279, DOC1).
A Defensoria Pública da União, em sede de Razões Recursais, requereu a
absolvição do acusado do crime de receptação dolosa, por insuficiência de provas quanto à
materialidade delitiva, ou por erro de tipo provocado por terceiro. Subsidiariamente, caso se
reconheça que o erro poderia ser evitado, postulou a desclassificação da imputação do delito
previsto no art. 254 do CPM, para a modalidade culposa.
Em caso de manutenção da condenação, requereu a alteração quanto à
dosimetria da pena, para que seja aplicada a atenuante da menoridade (art. 72, I, do CPM),
ainda que a pena intermediária seja aplicada em patamar inferior ao mínimo legal (evento
281, DOC1).
Em contrarrazões recursais, o Parquet castrense requereu a improcedência do
apelo da defesa, para que fosse mantida a sentença (evento 285, DOC1).
7000019-05.2023.7.06.0006
40001379863 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defensoria Pública da União, apesar de intimada, não apresentou as
respectivas Contrarrazões Recursais (Ação Penal Militar, eventos 283, 286 e 287).
Mediante o Despacho proferido em 12 de março de 2025, este Relator
determinou abertura de vista à Defensoria Pública da União de Categoria Especial, na forma
do art. 13, inciso II, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), para
contra-arrazoar o recurso ministerial (evento 13, DOC1).
Em Contrarrazões de Recurso, a defesa pugnou pelo desprovimento do apelo do
Ministério Público Militar, com a manutenção da sentença (evento 17, DOC1)..
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar se manifestou pelo conhecimento dos
apelos; pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento parcial ao apelo da
acusação, para, mantendo a pena pela prática do crime de receptação dolosa, condenar o
acusado pela prática do crime de tentativa de extorsão simples (art. 243, alínea “a”,
combinado com o art. 247 e com o art. 30, inciso II, na forma do art. 79, todos do
CPM (evento 11, DOC1).
O e. ministro-revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os presentes recursos são tempestivos e atendem aos demais pressupostos
exigidos em lei, devendo ser conhecidos. No mérito, o apelo da defesa e o da acusação
devem ser desprovidos, pelas razões abaixo aduzidas.
Em síntese, os fatos aqui examinados se deram na forma a seguir.
O ofendido – Cb Warlen Pertence Ferreira – declarou que, no dia 12 de julho de
2022, por volta das 20h15, enquanto tomava banho no alojamento ALFA da Base Naval de
Aratu, colocou o seu celular na janela do banheiro, do lado de fora, para ouvir música,
quando notou que a música havia parado e percebeu assim o desparecimento do aparelho do
local em que havia deixado. Imediatamente, comunicou o fato ao militar de serviço de
Plantão do Alojamento que, de igual forma, comunicou ao Oficial de Serviço de Estado. Ao
tomar conhecimento do sumiço do aparelho celular, determinou, por volta das 21 horas, a
realização de inspeção nos armários e nas vestimentas dos militares que se encontravam ali
presentes, acionou o sistema de câmeras de vigilância, restando infrutíferas as tentativas de
localização do bem, até por que não havia câmeras do lado de fora do banheiro.
Após 3 (três) dias do ocorrido, sem qualquer notícia do bem, o Cb Leonardo da
Silva Tavares, contato de emergência do aparelho pertencente ao ofendido, recebeu algumas
mensagens via whatsapp, por volta das 14h46, enviadas por uma pessoa se identificando
como Adriano, da loja “storie iPhone”, informando que havia adquirido o bem de um homem
chamado Marcelo e que tinha a intenção de devolvê-lo ao seu verdadeiro dono.
7000019-05.2023.7.06.0006
40001379863 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Cb Pertence informou ao ofendido sobre as mensagens, o qual passou a
conversar com o interlocutor. No decorrer das conversas, a pessoa do outro lado solicitou que
fosse encaminhado o código de acesso como condição para a sua devolução. Após várias
tentativas e muita insistência, acrescentou que formataria o aparelho caso não fosse
informado o respectivo código.
Em seguida, percebendo que não obteria sucesso, o interlocutor (acusado)
exigiu o pagamento em dinheiro de R$ 4.000, 00 (quatro mil reais), sendo R$ 3.000,00 (três
mil reais) no ato da devolução no local combinado, na praça de alimentação do Salvador
Shopping, e R$ 1.000,00 (mil reais), a ser transferido após o pagamento de salário do
ofendido.
Nesse intervalo, o ofendido simulou um pix, tendo como chave o número do
celular que entrou em contato, surgindo o nome de Edvam Silva Reis como proprietário da
respectiva linha.
Diante dessa informação, por volta das 16 horas, deslocou-se até a Delegacia de
Polícia Civil. Ao entrar em contato com o delegado, este fez um levantamento da ficha de
Edivam, entrou em contato via telefone e combinou um encontro na praça de alimentação do
Salvador Shopping, para uma possível devolução. Em seguida, o ofendido declarou que,
aproximadamente às 17h40, solicitou ao MN Lucas, ao ex-MN Franco e ao 3º Sgt Sabino que
fossem ao local combinado. Ao chegarem, foi solicitado apoio à equipe de segurança do
shopping e esta entrou em contato com a viatura de polícia mais próxima.
O ofendido aguardou no local e, ao inferir que ninguém compareceria, discou o
mesmo número de celular, de propriedade de Erivam. Ao atenderem a ligação, reconheceu
como voz de fundo a do ex-MN Evangelista (acusado), dizendo: “desliga, desliga, tem
polícia”. Logo em seguida, entrou em contato com o Cb Leonardo que também se encontrava
no shopping para lhe dizer que havia reconhecido a voz de Evangelista. Na ocasião,
informou-lhe que o Evangelista estava indo em direção a Pertence. Ao se cruzarem, o
ofendido questionou sobre o paradeiro do celular, este negou estar em sua posse e tentou
evadir do local, momento em que foi abordado pela equipe de segurança. O acusado foi
levado pela equipe até o local em que se encontrava a polícia, momento em que retirou o
celular do bolso e apreendido.
Após exame detido das provas trazidas aos autos, conclui-se pela
configuração da autoria e da materialidade delitivas bem como da culpabilidade do
acusado, no tocante ao delito previsto no art. 254 do Código Penal Militar, como será
esposado na forma abaixo.
CRIME DE RECEPTAÇÃO – ART. 254 DO CPM
Inicialmente, cabe fazer uma breve análise quanto ao delito de receptação. O
delito imputado ao acusado na denúncia, com pedido julgado procedente na sentença, refere-
se ao crime de receptação dolosa; impropriamente militar, não exigindo a qualidade de militar
para a sua prática. No Código Penal Militar, o delito se reveste de natureza material, na
modalidade de adquirir, receber ou ocultar (receptação própria), porque todas elas
pressupõem um objeto específico, que já vem definido no tipo penal. Segundo a doutrina, nas
palavras de Cezar Roberto Bitencourt, o tipo assim exige:
7000019-05.2023.7.06.0006
40001379863 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A receptação própria apresenta, segundo a versão original do Código Penal de 1940, as
seguintes condutas: adquirir, receber ou ocultar (as inovações – transportar e conduzir –
serão examinadas em tópico separado). Todas elas (incluindo as novidades) direcionam-se
para um objeto determinado pelo próprio tipo penal; não para um objeto qualquer, mas um
objeto que deve apresentar uma característica peculiar, que é o fato de tratar-se de coisa
produto de crime. Essa procedência criminosa de objeto da receptação define sua natureza
acessória, dependente, parasitária de outro crime, na linguagem de Hungria.
[...]
Nesse sentido, sobre a necessidade de comprovação da existência efetiva do crime precedente,
pode-se afirmar que a independência ou autonomia da receptação é relativa, isto é, ela não
existe por si só, sendo fruto de uma infração penal, com a qual está ontologicamente
vinculada. Assim, a mencionada autonomia da receptação repousa tão somente em sua
punibilidade, que é absolutamente independente da punibilidade do crime precedente, e não
em sua configuração típica, que, ontologicamente, deve estar vinculada a outra infração penal
precedente. (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal Parte Especial, volume
3, 16. ed. revista e atualizada, São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 390 e 416.)
Depreende-se que o crime de receptação será punível mesmo que desconhecido
o autor do delito anterior ou que este esteja isento de pena. Logo a extinção da punibilidade
do crime pretérito, do qual proveio a coisa furtada, não surtirá efeitos para a punibilidade da
receptação.
Feito esse breve comentário, será realizado o exame da estrutura analítica do
delito previsto no art. 254 do CPM.
1. AUTORIA
A autoria delitiva se encontra caracterizada nos autos diante da palavra do
ofendido, que se encontra harmônica, coerente e em consonância com os demais depoimentos
prestados pelas testemunhas de acusação bem como pela prova documental.
Em que pese a negativa da autoria do crime de receptação pelo acusado, as
provas são todas convergentes nesse sentido e o apontam como o autor do delito.
A começar, a testemunha Edvam Silva Reis afirmou, em juízo, que conhece a
mãe do acusado, mas sempre o via em um lava jato com a moto. Num dia do qual não se
lembra, a pedido do acusado, emprestou-lhe seu celular, porque alegou que precisava ligar
para a operadora. Acredita que ficou em posse do mesmo por volta de 30 minutos até uma
hora; que trabalha num ferro velho e estava desmontando um fogão e uma geladeira, assim
não pode ver se estava digitando ou efetuando ligações.
Continua a testemunha declarando que o acusado devolveu o aparelho da
mesma forma quando lhe emprestou, não havia mensagens ou ligações, presume que deva ter
apagado os registros. Mas pode atestar que ainda trabalhava na Marinha.
Aduziu ainda o referido declarante que, momento depois, no mesmo dia,
quando estava jogando baralho, recebeu uma ligação de rapaz que já havia falado com Deijair
e pediu para falar novamente com o acusado, momento em que lhe repassou o celular.
Percebeu que Deijair havia saído do local e se afastado. Instantes depois, foi informado que o
acusado havia sido preso no shopping com o celular da testemunha.
7000019-05.2023.7.06.0006
40001379863 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como se verifica, o tempo em que o acusado ficou com o aparelho de Edvam
foi suficiente para atuar na sua empreitada criminosa.
De posse do celular furtado, o acusado se utilizou da linha telefônica de Deijair
para não ser identificado, inclusive se passando por uma outra pessoa que não Edvam, o que
demonstra ainda mais ser conhecedor da origem ilícita do celular. Ressalte-se que aqui não se
discute quem foi o autor do furto, mas se o acusado sabia se o bem móvel proveio de conduta
ilícita, o que se mostra nos autos.
O número identificado nas chamadas de whatsapp é de propriedade da
testemunha de acusação, Sr. Edvam Silva Reis, e este confirmou que o aparelho ficou na
posse de Evangelista por um bom tempo, em 2 (dois) momentos, sendo que após veio a
informação de que o acusado havia sido preso no shopping, na posse de seu celular.
O próprio acusado, em seu interrogatório, confirma que pegou o celular
emprestado de Edvam, mas somente para entrar em contato com o dono e devolver o
aparelho. Tais declarações vão de encontro às provas coligidas nos autos.
Verifica-se que as mensagens emitidas por meio do aplicativo já mencionado
demonstram a insistência do acusado em obter o código de desbloqueio com a justificativa de
se identificar o verdadeiro proprietário do aparelho celular que se encontrava em seu poder.
Ao verificar que não obteria êxito, mudou a estratégia e passou a exigir dinheiro em troca da
devolução do aparelho celular.
E já no Salvador Shopping, após toda a combina, o ofendido identificou a voz
do acusado no outro lado da linha telefônica, de propriedade do Sr. Edvam, o que reforça
ainda mais a autoria delitiva.
Dessa forma, a autoria delitiva se encontra configurada nos autos, em face da
prova testemunhal e documental.
2. MATERIALIDADE
A materialidade restou delineada diante das declarações do ofendido, do próprio
interrogatório do acusado bem como pela prova testemunhal existente nos autos, a saber.
O ofendido declarou que, na tela do aparelho de descanso, havia uma foto sua
na tela do aparelho e que ele e o acusado já se conheciam porque havia tirado serviço juntos
por várias vezes.
O próprio acusado afirmou, em seu interrogatório, que estava de posse do
celular, que pertencia ao seu colega de caserna, Cb Pertence, e tentou lhe devolver no dia 15
de julho de 2022, declaração essa isolada nos autos.
Há, nos autos, ainda os documentos a seguir: extrato do relatório de serviço do
dia 12 de julho de 2022, da lavra do oficial de serviço do Complexo Naval de Aratu,
contendo toda a narrativa do desparecimento do aparelho celular, descrito na exordial; do
Boletim de Ocorrência nº 00400506/2022-A01, da Central de Flagrantes da Polícia Civil, do
dia 15 de julho de 2022.
7000019-05.2023.7.06.0006
40001379863 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E como prova testemunhal existe o termo de inquirição do ofendido, Cb Warlen
Pertence Ferreira; do Cb Leonardo da Silva Tavares; e do Sr. Edvam Silva Reis. Todas essas
declarações convergem no sentido de que o acusado tinha o pleno conhecimento de que o
celular era proveniente de uma subtração, o qual pertencia a um colega de caserna, na
qualidade de seu superior.
Portanto, resta configurada a materialidade delitiva do crime de receptação.
3. TIPICIDADE
No que se refere à tipicidade, tem-se que a conduta perpetrada pelo acusado se
subsome perfeitamente àquela prevista no art. 254 do CPM, a qual define:
Art. 254 – Adquirir, receber ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa proveniente de
crime, ou influir para que terceiro, de boa fé, a adquira, receba o a oculte:
Pena – reclusão, até 5 (cinco) anos;
A tipicidade, por sua vez, ainda é complementada pelo art. 9º, inciso II, alínea a,
do CPM, porque foi praticado por militar da ativa contra militar na mesma situação.
Como outrora mencionado, o crime de receptação é um delito acessório, ou
seja, pressupõe necessariamente a prova da existência de um crime anterior, que se reveste
como um dos elementos constitutivos do tipo.
O delito de furto do aparelho celular restou demonstrado nos autos seja pela
palavra do ofendido seja pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.
De igual forma, a prova documental registra a subtração do aparelho celular do
ofendido no dia 12 de julho de 2022, conforme se vê no extrato do relatório de serviço do dia
12 de julho de 2022, da lavra do oficial de serviço do Complexo Naval de Aratu, contendo
toda a narrativa do desparecimento do aparelho celular, descrito na Exordial; do Boletim de
Ocorrência nº 00400506/2022-A01, da Central de Flagrantes da Polícia Civil, do dia 15 de
julho de 2022.
Não resta comprovado, no entanto, quem foi o autor da referida subtração do
bem móvel, o que é prescindível para a configuração do crime de receptação.
O acusado não estava escalado para o serviço no dia dos fatos, como se verifica
no Detalhe de Serviço – Alt 2 do dia 12 para 13 de julho de 2022. Segundo a sua versão,
adentrou o alojamento ALFA da Base Naval de Aratu, no dia 13 de julho de 2022, às 7 horas,
momento em que recebeu o aparelho do ex-MN Aquino. Tais declarações vão de encontro
com o detalhe de serviço, pois este informa que o ex-MN Aquino estava de serviço no
período das 4 horas a 8 horas, de serviço de vigia de Inema, posto localizado acerca de 2,5
km do alojamento. Ocorre que tais divergências não elidem a ocorrência do furto, porque este
se consumou como se verifica no extrato do relatório de serviço do dia 12 de julho de 2022,
da lavra do oficial de serviço do Complexo Naval de Aratu, e no Boletim de Ocorrência nº
00400506/2022-A01, da Central de Flagrantes da Polícia Civil, do dia 15 de julho de 2022.
7000019-05.2023.7.06.0006
40001379863 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao adentrar na Base no dia 13 de julho de 2022, com certeza havia ruídos e
comentários quanto à subtração do aparelho celular de propriedade do Cb Pertence, inclusive
com registros de inspeção nos armários dos militares presentes. Tal versão de que
desconhecia a procedência ilícita cai por terra diante da foto do ofendido, constante na tela
inicial do referido aparelho. Consta registrar que o acusado e o ofendido já se conheciam,
inclusive tiraram serviço por algumas vezes. Mesmo conhecedor de tal informação, deu
continuidade a sua empreitada criminosa.
As testemunhas de acusação afirmaram que houve muitas ocorrências de furtos,
inclusive de aparelhos celulares, durante o período em que o acusado serviu na Base. Após o
seu licenciamento, as ocorrências diminuíram consideravelmente.
Nessa atmosfera, diante das circunstâncias em que ocorreu o furto e o
recebimento do aparelho celular do Cb Pertence pelo ex-MN Evangelista (acusado),
configuram-se as elementares do crime de receptação previstas no art. 254 do CPM.
O dolo se mostra presente, diante das declarações das testemunhas de acusação,
como se vê no depoimento do Cb Leonardo da Silva Tavares, que teve o primeiro contato
com o acusado, mediante as conversas no Whatsapp; bem como o Sr. Edvam Silva Reis, que
declarou ter emprestado o seu celular para o acusado, do qual enviou as mensagens para o
contato de emergência do celular furtado, com o fim de obter a senha de desbloqueio, e, num
segundo momento, receber dinheiro em troca da devolução do bem.
4. ILICITUDE
A tipicidade é indiciária da antijuridicidade. Esta se reveste de uma contradição
entre a conduta típica praticada e o ordenamento jurídico.
Nos autos, não há qualquer causa legal de exclusão de antijuridicidade, quais
sejam: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou
exercício regular do direito.
5. CULPABILIDADE
A culpabilidade, de igual forma, se encontra inconteste.
O acusado, apesar de se tratar de ex-MN, tendo incorporado às fileiras da
Marinha em 2 de agosto de 2021, e licenciado em 26 de julho de 2022, era imputável e teve
instruções quanto aos crimes militares.
Possuía assim total potencial de entender o caráter ilícito de seu ato, tanto que
se utilizou de outra linha telefônica, fazendo-se se passar por outra pessoa, Adriano, de uma
loja de celulares, para tentar extrair a senha de desbloqueio do aparelho celular.
O acusado estava assim na posse de um aparelho celular do qual sabia de quem
era a propriedade e mesmo assim se utilizou de todos os recursos para tentar a senha de
desbloqueio, sem ao menos tentar devolvê-lo imediatamente ao seu dono.
Portanto, era-lhe exigível conduta totalmente diversa da que foi por ele adotada.
7000019-05.2023.7.06.0006
40001379863 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CRIME DE EXTORSÃO – ART. 243 DO CPM
Numa breve análise do delito em tela, tem-se que a extorsão “é o ato de
constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, com o fim de obter vantagem
econômica indevida, para si ou para outrem, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer
alguma coisa.” (BITTENCOURT, Cézar Roberto, op. cit, p. 157).
Uma das elementares do tipo se trata de “violência ou grave ameaça”, o que, a
nosso sentir, não se verificou na conduta descrita na Inicial.
O acusado, ao cobrar valores em dinheiro em troca da devolução do aparelho
celular furtado, não restou demonstrada “a grave ameaça”, porquanto não imprimiu no
ofendido um sentimento de coação, como se esse fosse o único caminho para a devolução do
seu bem furtado.
Não se confunde aqui o crime de extorsão mediante grave ameaça e o crime de
ameaça, previsto no art. 223 do CPM. Para se configurar a grave ameaça, elemento
constitutivo do tipo de receptação, assim se exige:
Advirta-se que a violência empregada deve conter gravidade suficiente para criar uma espécie
de coação, isto é, ter idoneidade suficiente para determinar a sujeito passivo a necessidade de
se fazer ou não fazer a ação desejada pelo agente. Pode-se acrescentar, ademais, que o meio
utilizado mais frequentemente na prática do crime de extorsão é, sem dúvida, a grave ameaça,
sendo indiferente que o mal prometido pelo agente seja, em si mesmo, justo ou injusto [...]
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal Parte Especial, volume 3, 16. ed.
revista e atualizada, São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 158.)
Nos presentes autos, o ofendido teve a iniciativa de simular uma transação via
PIX e assim chegou ao proprietário da linha telefônica. Em contato com o delegado de
polícia, foi levantada toda a ficha do proprietário, ocasião em que o próprio delegado efetuou
a ligação ao referido número, pertencente a Edvam, e combinou com o acusado de levar a
quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para fins de devolução do aparelho furtado, no
Salvador Shopping. O ofendido chamou mais 3 (três) militares para o acompanharem até o
local da combina; chegado ao shopping, foi contatada a equipe de segurança do local e a
patrulha local.
Daí se depreende que a ameaça perpetrada pelo acusado não incutiu temor,
constrangimento ou coação na vítima. Ao contrário, o Cb Pertence buscou outra forma de
reaver o seu aparelho celular.
Traz-se à colação jurisprudência acerca do tema, como se vê abaixo:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. CONCUSSÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA ENQUADRAMENTO DA CONDUTA DE
MILITAR
NO
CRIME
DE
EXTORSÃO.
REJEIÇÃO.
GRAVE
AMEAÇA
E
CONSTRANGIMENTO. CARACTERIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES.
CLASSIFICAÇÃO PENAL ADEQUADA. DELITO DE EXTORSÃO CONFIGURADO. NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DO ACORDÃO RECORRIDO. DECISÃO
UNÂNIME. Na concussão, há exigência de qualquer tipo de vantagem indevida, não
necessariamente se resumindo ao fator econômico ou patrimonial; entretanto, não existe
emprego da violência ou da ameaça pelo militar que exige o proveito não devido. Outrossim,
7000019-05.2023.7.06.0006
40001379863 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não há a necessidade de o transgressor receber a benesse ilícita para que se consume esse
crime; bastando, tão somente, exigi-lo, por ser crime de mera conduta. Na extorsão, existe a
obrigatoriedade da obtenção da vantagem indevida, a qual, necessariamente, deve ser de
natureza econômica, em razão da circunstância elementar do tipo penal, e, imperiosamente,
esse delito ocorre mediante constrangimento da vítima, seja pelo uso da violência, seja pelo
emprego da grave ameaça. A autoria e a materialidade, bem como a tipicidade foram
devidamente comprovadas. Não há controvérsias em relação às elementares do crime de
extorsão, na medida em que a conduta do embargante não correspondeu ao delito funcional
de concussão. O embargante constrangeu a vítima a lhe entregar o dinheiro que dispunha,
vindo a amedrontá-la por intermédio de violência emocional, uma vez que portava em punho
arma de grande poder de fogo, recebendo a vantagem indevida em suas mãos, razão pela qual
caracterizou-se o crime de extorsão. Não obstante os tipos penais dos arts. 243 e 305 do CPM
incluírem o elemento subjetivo especial da vantagem indevida, são crimes com elementares
específicas, com diferenças significativas. Na Concussão, basta o agente exigir o proveito não
devido para que se consume o crime (crime formal); na Extorsão, há a necessidade da
obtenção, pelo agente, da vantagem econômica indevida, para que se materialize o crime
(crime material). Diferentemente da Concussão, o crime de Extorsão necessita de
constrangimento de alguém, mediante o emprego de violência ou grave ameaça. Dessa forma,
a violência, que não, necessariamente, precisa ser física, bastando ser psíquica, as graves
ameaças, inclusive, com restrição de liberdade e a obtenção da vantagem financeira
descabida estão comprovadas à saciedade nos autos, ensejando que o presente recurso
defensivo seja negado e o Acórdão embargado mantido em sua totalidade. Recurso não
provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE nº 7000412-13.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO
BENZI. Data de Julgamento: 08/02/2024, Data de Publicação: 01/03/2024) (Grifo nossos).

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. AMEAÇA. BENS DA
VÍTIMA CONSIDERADOS EM SUA AMPLITUDE. DESTRUIÇÃO DE MOTOCICLETA.
CONDUTA TÍPICA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APRECIAÇÃO DA TESE
ABSOLUTÓRIA FORMULADA NA APELAÇÃO DEFENSIVA.
1. A ameaça - promessa de causar um mal -, enquanto meio de execução do crime de extorsão,
deve sempre ser dirigida a uma pessoa (alguém), sujeito passivo do ato de constranger. De tal
conclusão, porém, não deriva outra: a de que a ameaça se dirija apenas à integridade física
ou moral da vítima, como apontou o Tribunal de origem.
2. É certo que a ameaça há de ser grave, isto é, hábil para intimidar a vítima; todavia, não é
possível extrair do tipo nenhuma limitação quanto aos bens jurídicos a que tal meio coativo
pode se dirigir. Doutrina.
3. Conforme se afirma na Exposição de Motivos do Código Penal, a extorsão é definida numa
fórmula unitária, suficientemente ampla para abranger todos os casos possíveis na prática.
4. Configura o crime de extorsão a exigência de pagamento em troca da entrega de
motocicleta furtada, sob a ameaça de destruição do bem. Precedente.
5. No caso, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que aprecie a tese
defensiva formulada na apelação, que ficou prejudicada em razão do reconhecimento da
atipicidade da conduta, ora afastada.
6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp nº 1.207.155/RS, relator Ministro Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/11/2013, DJe de 26/11/2013.) (Grifo nosso).
Ausente um dos elementos constitutivos do tipo, configura-se assim atipicidade
da conduta, inexistindo fato típico, inexiste assim crime a ser examinado.
7000019-05.2023.7.06.0006
40001379863 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RAZÕES RECURSAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
A Defensoria Pública da União, em sede de razões recursais, requereu a
absolvição do acusado do crime de receptação dolosa, por insuficiência de provas quanto à
materialidade delitiva, ou por erro de tipo provocado por terceiro. Subsidiariamente, caso se
reconheça que o erro poderia ser evitado, postulou a desclassificação da imputação do delito
previsto no art. 254 do CPM, para a modalidade culposa. Em caso de manutenção da
condenação, requereu a alteração quanto à dosimetria da pena, para que seja aplicada a
atenuante da menoridade (art. 72, inciso I, do CPM), ainda que a pena intermediária seja
aplicada em patamar inferior ao mínimo legal.
1. Absolvição do crime de receptação dolosa, por insuficiência de provas
quanto à materialidade delitiva, ou por erro provocado por terceiro
Não procede tal pleito defensivo, porque devidamente comprovada a prática do
crime de receptação pelo acusado, conforme analisado em momento anterior no presente
voto, estando configuradas a autoria, a materialidade e a culpabilidade. No tocante à tese de
erro provocado por terceiro, de igual forma, não procede, porque o acusado tinha pleno
conhecimento da procedência ilícita do bem, tentando inclusive, por todas as formas, obter,
de forma fraudulenta, a senha de desbloqueio do aparelho celular, ao utilizar de um celular
emprestado e com uma estória fantasiosa. E, num segundo momento, não logrando sucesso,
exigiu o pagamento em dinheiro em troca da devolução do celular furtado, restando
totalmente infrutífero.
2. Subsidiariamente, caso seja reconhecido erro provocado por terceiro,
requer a desclassificação do delito para a modalidade culposa – art. 255 do CPM
Não merece também provimento o pleito defensivo, diante da inexistência do
instituto do “erro provocado por terceiro”, como acima analisado.
3. Em caso de manutenção da sentença, postula a incidência da atenuante
da menoridade, mesmo que aquém do mínimo legal
No mesmo sentido, não deve ser deferido o pleito, porquanto a dosimetria da
pena se encontra perfeitamente aplicada com observância aos critérios legais e às normas
constitucionais, não podendo ser aplicada abaixo do mínimo legal, em atenção ao art. 73 do
CPM bem como ao Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do STJ.
RAZÕES RECURSAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
A acusação, em suas Razões Recursais, postulou a reforma da sentença a fim de
condenar o acusado, nas sanções do art. 243, alínea “a”, combinado com o art. 247 e com o
art. 30, inciso II, todos do CPM, bem como a majoração do quantum da pena aplicada ao
crime de receptação dolosa – art. 254, caput, na forma do art. 79, ambos da Lei Penal Militar
(Ação Penal Militar, evento 279, doc. 1).
1. Crime do art. 243, alínea “a”, combinado com o art. 247 e com o art. 30,
inciso II, tudo do CPM
7000019-05.2023.7.06.0006
40001379863 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em relação a tal pedido, tem-se que já foi analisado na fase anterior, quando se
concluiu pela ausência de fato típico, por não estar presente um dos elementos constitutivos
do crime de receptação (grave ameaça), restando assim a sua improcedência.
2. Majoração da reprimenda imposta ao art. 254 do CPM
No tocante ao tal pleito, já não assiste razão ao nobre presentante do Ministério
Público Militar, por vislumbrar este Relator que a dosimetria da pena imposta pelo Conselho
Julgador de Justiça atendeu aos critérios especificados em lei e aos princípios constitucionais,
em que as 3 (três) fases foram valoradas e fundamentadas de forma minudente, a saber.
Primeira fase: não se identificou qualquer circunstância judicial desfavorável ao
acusado, prevista no art. 69 do CPM, que pudesse ensejar a elevação da pena-base acima do
mínimo legal, sendo que o modo de proceder do acusado e toda a sua empreitada criminosa
fazem parte do tipo penal elencado no art. 254 da Lei Penal Militar.
Segunda fase: não há qualquer circunstância agravante e, embora o acusado
fosse menor de 21 (vinte e um) anos, à época do delito, tem-se que a reprimenda já foi
imposta no seu mínimo legal, observando-se o previsto no art. 73 do CPM bem como no
Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do STJ.
Terceira fase: ausentes quaisquer causas especiais de aumento ou de diminuição
de pena, tornando-se definitiva em 1 (um) ano de reclusão, à luz do art. 254 do CPM.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento aos apelos do Ministério
Público Militar e da Defensoria Pública da União, mantendo, na íntegra, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379863v5 e do código CRC c38c0876.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 13/01/2026, às 21:23:36
1. Fotos do alojamento Alfa, Evento 01, itens 25/26, e Parte de Ocorrência, datada de 19/7/2022. p. 12.
2. Prints WhatsApp de págs. 92/141.
3. Interrogatório, p. 83/85.
4. Evento 06, item 02, pág. 16 e item 03.
5. Evento 01, item 25, pág. 03.
6. Evento 23, págs. 25/26.
7000019-05.2023.7.06.0006
40001379863 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000019-05.2023.7.06.0006/BA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: DEIJAIR EVANGELISTA DOS SANTOS JÚNIOR (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: OS MESMOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei acompanhando a Turma para negar provimento ao Recurso Defensivo e
para manter a condenação pelo delito do art. 254 do CPM - receptação.
Igualmente, acompanhei a Turma para negar provimento ao Recurso da
Acusação, na parte em que buscava a majoração do quantum da pena aplicada ao crime de
receptação dolosa – art. 254, caput, do CPM, pois entendi que, nesse ponto, nenhum reparo
mereceu ser conferido a Sentença a quo, que foi devidamente fundamentada.
Todavia, votei vencido no sentido dar parcial provimento ao Recurso do
Parquet das Armas para, reformando a Sentença, condenar o Acusado ex-MN Deijair
Evangelista dos Santos Júnior como incurso no crime do art. 243, c/c o art. 30, inciso II,
todos do CPM – extorsão na forma tentada.
Assim, mantendo a condenção pelo delito do art. 254, do CPM - receptação,
nos estritos termos firmados na Sentença, votei vencido pela aplicação da pena unificada de
2 anos 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, conforme art. 33, § 2º,
alínea “c”, do CP comum, com o direito de apelar em liberdade.
Passo a expor minhas razões de convicção.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar
(MPM) e pela Defensoria Pública da União (DPU), em face da Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha (CPJ/Mar) da Auditoria da 6ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM) que, por maioria (4 votos a 1), absolveu o ex-Marinheiro (ex-Mn)
Deijair Evangelista dos Santos Júnior do crime previsto no art. 243, c/c o art. 30, inciso II,
ambos do Código Penal Militar (CPM) – extorsão na forma tentada, com fulcro no art. 439,
alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Ademais, condenou-o pela prática
do delito do art. 254 do CPM - receptação, à pena de 1 ano de reclusão, com a suspensão
condicional da pena pelo prazo de 2 anos, com o direito de apelar em liberdade.
As provas coligidas aos autos comprovam que o Acusado, o então Mn
Evagelista envolveu-se na aquisição, ocultação e posterior extorsão relacionadas a um
aparelho celular furtado dentro da Base Naval de Aratu.
O furto ocorreu por volta das 20h do dia 12.7.2022, quando o Ofendido, Cabo
(Cb) Warlen Pertence Ferreira, tomava banho no alojamento ALFA da citada OM e deixou o
celular na janela do banheiro para ouvir música.
7000019-05.2023.7.06.0006
40001378978 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Três dias após o furto, em 15.7.2022, o Cb Leonardo da Silva Tavares, contato
de emergência do iPhone, recebeu uma mensagem via WhatsApp, informando ter achado o
celular e querer devolvê-lo.
Em seguida, o Ofendido assumiu a comunicação e o indivíduo, posteriormente
identificado como o Acusado, passou a exigir a senha do aparelho, bem como o pagamento
da quantia de R$ 4.000,00 para devolve-lhe o telefone, sob grave ameaça de formatar o
celular, apagando arquivos pessoais do Ofendido e dados importantes referentes as atividades
de trabalho do pai da Vítima, bem como impedir que Ofendido viesse a reaver seu Smartfone.
Para concretizar a extorsão (animus extorquendi), o Acusado forneceu um
número de PIX e o Cb Pertence simulou a transferência, cujo destinatário foi identificado
como Edvam Silva Reis. Ato contínuo, o Ofendido dirigiu-se à Delegacia de Polícia Civil
para registrar a ocorrência e pedir ajuda, ocasião em que o Delegado conversou com o
número de contato, aconselhando a devolução e marcando um encontro na praça de
alimentação do Shopping Salvador.
No lugar e horário marcados (cerca de 17h40 do dia 15.7.2022), o indivíduo
demorou a aparecer, razão pela qual o Cb Pertence fez uma nova ligação e conseguiu
reconhecer a voz do Acusado. Ao comparecer ao local, este foi abordado por policiais à
paisana e pela equipe de segurança. Após revista pessoal, os agentes localizaram o aparelho
celular escondido dentro de suas vestes e conduziram-no preso em flagrante.
Após a instrução criminal, a Sentença prolatada absolveu o Réu, por maioria, do
crime insculpido no art. 243, c/c o art. 30, ambos do CPM – extorsão na forma tentada, com
fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Em virtude das imputações do delito do art. 254 do
CPM - receptação, condenou-o à reprimenda penal de 1 ano de reclusão, concedendo-lhe o
benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, com o direito de apelar em liberdade.
Em relação ao delito de receptação, acompanho o Voto da Turma, inclusive no
que tange à pena aplicada, pois nenhum reparo merece ser conferido à dosimetria
devidamente fundamentada pelo Juízo a quo.
Todavia, em que pese o primoroso Voto apresentado pelo nobre Ministro-
Relator, minhas convicções conduzem-me, com a devida vênia, a divergir tão somente em
relação à absolvição pelo crime de extorsão na forma tentada, previsto no art. 243 do CPM,
na forma do art. 30, inciso II do mesmo Código.
O tipo penal imputado ao Acusado encontra-se previsto no art. 243 do CPM e
descreve a conduta típica da extorsão como:
Art. 243. Obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, constrangendo alguém,
mediante violência ou grave ameaça:
a) a praticar ou tolerar que se pratique ato lesivo do seu patrimônio, ou de terceiro;
b) a omitir ato de interêsse do seu patrimônio, ou de terceiro:
Pena - reclusão, de quatro a quinze anos.
7000019-05.2023.7.06.0006
40001378978 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso dos autos, todos os elementos constitutivos do delito estão,
devidamente comprovados, inclusive o que versa sobre a realização de constrangimento por
meio de ameaça de causar mal ao patrimônio do Ofendido, com a finalidade de alcançar
vantagem econômica ilícita.
Portanto, a existência de uma ameaça dotada de gravidade tamanha que exija a
intervenção do Direito Penal constitui o ponto de divergência a ser apreciado.
A conclusão de que a ameaça feita pelo Acusado, consistente em não devolver o
aparelho celular e destruir os dados nele constantes, configura a gravidade exigida pelo tipo
em espécie, porquanto: i. o dispositivo celular, ameaçado de destruição pelo Acusado, foi
avaliado em R$ 7.562,69 (Evento 6, DILIG2, p.16 e DILIG3, p.1); e ii. o aparelho continha
dados relevantes pessoais e documentos relacionados ao trabalho do pai do Ofendido.
Considerando tais circunstâncias, a ameaça deve ser definida como grave sob o
prisma das particularidades do Ofendido. Isso porque a promessa de apagar todos os dados
constantes no referido no aparelho celular e de impossibilitar a Vítima de reaver seu bem
constituiu meio idôneo para revelar a intenção do agente de subjugá-la, reduzindo-a à
situação de impotência e causando-lhe sério temor, a ponto de cogitar efetuar o pagamento
requerido.
No caso, além de ser um bem de valor elevado, o dispositivo continha diversas
informações pessoais relevantes para o Ofendido e armazenava dados relativos as atividades
laborais do seu genitor.
Não é demais afirmar que os chamados smartfones funcionam como repositório
central de grande parte da administração da vida profissional, social e acadêmica das pessoas.
Os dispositivos celulares, ultrapassando a mera função de comunicação, transformaram-se
em um centro de gerenciamento de atividades, por meio do qual os usuários acessam dados
bancários, realizam transações financeiras, estabelecem relações comerciais via aplicativos,
entre outras tarefas de relevante valor patrimonial, além de armazenarem memórias afetivas
em fotos e vídeos.
Assim, a gravidade da ameaça não pode ser avaliada somente a partir do valor
do aparelho sobre o qual recairia a destruição prometida. Deve-se considerar todo o conjunto
de consequências que potencialmente adviriam do mal anunciado pelo Acusado para o
Ofendido e para seu pai.
Quanto à adequada aferição da gravidade da ameaça, o doutrinador Cleber
Masson esclarece o seguinte:
A grave ameaça é também chamada de violência moral ou de vis compulsiva. Consiste na
promessa de mal grave, iminente e verossímil, isto é, passível de realização. Pode-se
exteriorizar por palavras, gestos, símbolos, utilização de objetos em geral ou qualquer outro
meio idôneo a revelar a intenção do agente de subjugar a vítima. Seu potencial intimidatório
deve ser aferido no caso concreto, baseado nas circunstâncias ligadas à prática do crime,
tais como o sexo e as condições físicas do agente e da vítima, o local e o horário do delito,
entre outras. (MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado: parte especial – vol. 2. 7.ª ed.
rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo : MÉTODO, 2015; grifo nosso).
7000019-05.2023.7.06.0006
40001378978 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em seguida, o ilustre professor cita as lições de Weber Martins Batista, que
assim afirma:
(...) como se trata de um estado de alma, sua análise é eminentemente subjetiva. Assim, a
gravidade da ameaça deve ser analisada com base nas circunstâncias do caso, tendo em
consideração o meio usado pelo agente, o local do fato, a hora em que aconteceu, se era
possível algum auxílio de terceiro e, sobretudo, levando em conta as condições pessoais do
agente e da vítima. Pode acontecer que o meio e modo de que se valeu o sujeito ativo – que
não seria capaz de, em condições normais, intimidar um homem de médio.
Portanto, a análise da capacidade da ameaça de incutir temor deve ser
observada de forma subjetiva, isto é, a partir da perspectiva da vítima. Examinado o caso sob
esse prisma, é inevitável concluir que a ameaça perpetrada pelo Acusado delineia-se como
grave. Ora, tanto é verdade que o Ofendido ofereceu outros valores menores que detinha no
momento para reaver o bem, conforme consta da conversa entre ele e o Acusado por meio do
aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp (Evento 1, INQ13, pp. 5 e ss. e INQ14; pp. 1
a 5 do IPM):
Ofendido: Eu não tenho. Só tenho 3.3. Mas n posso ficar duro.
Acusado: Da 4 manoh.
Ofendido: Eu não tenho cara. Já é dia 15.
Acusado: Peça alguém ai manoh para ate ajudar.
Ofendido: Nós recebemos dia 01.
Acusado: E me ajudar também.
Ofendido: Vc não tá afim de ajudar. Vc só quer dinheiro.
Acusado: Porque atw msm eu tiver a preocupação de ajudar em procura
Acusado: Vc tem 3mil e 300 Acusado: Arranja so 700 ai com alguém e me fala.
Acusado: Pronto pra ficar bom pra agente Acusado: Eu vi que vc ta querendo msm Acusado:
Me da 3mil e 500 Acusado: Pronto.
Ofendido: Documento de família Acusado: Pra ficar bom Ofendido: Trabalho do meu coroa.
Ademais, a ameaça capaz de suscitar temor na vítima e compeli-la a praticar ou
tolerar que se pratique ato lesivo, não se restringe a mal apto a causar dano a incolumidade
física da pessoa, mas pode também se caracterizar por uma promessa de grave dano aos seus
bens.
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. AMEAÇA. BENS DA
VÍTIMA CONSIDERADOS EM SUA AMPLITUDE. DESTRUIÇÃO DE MOTOCICLETA.
CONDUTA TÍPICA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APRECIAÇÃO DA TESE
ABSOLUTÓRIA FORMULADA NA APELAÇÃO DEFENSIVA. 1. A ameaça - promessa de
causar um mal -, enquanto meio de execução do crime de extorsão, deve sempre ser dirigida
a uma pessoa (alguém), sujeito passivo do ato de constranger. De tal conclusão, porém, não
deriva outra: a de que a ameaça se dirija apenas à integridade física ou moral da vítima,
como apontou o Tribunal de origem. 2. É certo que a ameaça há de ser grave, isto é, hábil
7000019-05.2023.7.06.0006
40001378978 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para intimidar a vítima; todavia, não é possível extrair do tipo nenhuma limitação quanto
aos bens jurídicos a que tal meio coativo pode se dirigir. Doutrina. 3. Conforme se afirma na
Exposição de Motivos do Código Penal, a extorsão é definida numa fórmula unitária,
suficientemente ampla para abranger todos os casos possíveis na prática. 4. Configura o
crime de extorsão a exigência de pagamento em troca da entrega de motocicleta furtada, sob
a ameaça de destruição do bem. Precedente. 5. No caso, impõe-se o retorno dos autos ao
Tribunal de origem, a fim de que aprecie a tese defensiva formulada na apelação, que ficou
prejudicada em razão do reconhecimento da atipicidade da conduta, ora afastada. 6. Recurso
especial parcialmente provido. (REsp 1207155/RS. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Sexta
Turma. julgado em 7.11.2013. Publicado em 26.11.2013)
EMENTA: COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE ALÇADA
CRIMINAL. Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em relação ao qual guardo
reservas, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas corpus dirigido
contra ato de tribunal ainda que não possua a qualificação de superior. Convicção pessoal
colocada em segundo plano, em face de atuação em órgão fracionário. EXTORSÃO.
Configura o crime de extorsão a exigência de pagamento de certo valor, sob pena de
destruição, para devolver-se máquinas subtraídas por terceiro. A gradação da ameaça é
apreciada de forma objetiva, sendo que a exigência da vantagem econômica indevida desloca
o crime do artigo 147 - o de simples ameaça - para o de extorsão - artigo 158 -, ambos do
Código Penal. (STF. HC 77208. Rel. Min. Marco Aurélio. Segunda Turma. Julgado em
8.9.1998. Publicado em 30.10.1998)
Assim, o pleito do MPM merece provimento parcial para que o Tribunal
proceda à reforma da Sentença, a fim de condenar o Acusado pela prática do delito de
extorsão simples, na modalidade tentada.
Fundamentas as razões para a condenação do Réu aos rigores do art. 243 do
CPM, passamos à dosimetria da pena.
Na 1ª fase, não se constatam razões para elevar a pena-base além da mínima
prevista para aquela cominada ao crime, pois examinando as circunstâncias judiciais listadas
no art. 69 do CPM, são favoráveis ao Réu sua primariedade e os seus bons antecedentes.
Ademais, nenhuma circunstância exsurge como desfavorável ao Acusado.
Assim, fixa-se a pena-base no mínimo legal de 4 anos de reclusão.
Na 2ª fase, reconhece-se a atenuante da menoridade, pois, à época do crime, o
Acusado contava com menos de 21 anos, na forma do art. 72, inciso I, do CPM. Contudo,
segundo o previsto no art. 73 do CPM e na Súmula 231 do STJ, o ordenamento jurídico veda
que a atenuação da pena seja estabelecida abaixo do mínimo legal e, por essa razão, a pena
intermediária permanece fixada no patamar de 4 anos.
Na 3ª fase, aplica-se a causa de aumento de pena descrita no art. 247 do CPM,
pois o delito foi praticado contra um Cabo, superior hierárquico do Acusado ao tempo do
delito. Diante da ausência de parâmetro específico na mencionada norma, socorre-se ao art.
75 do CPM.
Em virtude da reduzida distância na escala hierárquica entre o Acusado e
vítima, a fração a ser utilizada deve ser a menor prevista em lei, aumentando-se assim à
reprimenda em 1/5 da pena fixada na fase anterior.
7000019-05.2023.7.06.0006
40001378978 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda na terceira fase, reconhece-se a ocorrência do delito na forma tentada,
pois o Acusado não logrou êxito em obter a vantagem econômica indevida por circunstâncias
alheias à sua vontade. Ao se considerar que o iter criminis percorrido se distanciou da efetiva
consumação, aplica-se a diminuição máxima de 2/3.
Em virtude da ocorrência simultânea de causa de aumento e de diminuição de
pena, adota-se o critério cumulativo (também chamado de sucessivo ou de efeito cascata),
seguindo a jurisprudência majoritária dos tribunais superiores. Assim, a pena definitiva
resulta em de 1 ano, 7 meses e 6 dias de reclusão.
Na unificação das penas, diante da existência de concurso material, aplica-se o
critério do cúmulo material, em conformidade com o comando do art. 79 do CPM e,
somando-se as penas dos delitos de receptação e do delito de extorsão na forma tentada, a
reprimenda final resulta em 2 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão.
Importa destacar que, ao se considerar que a pena unificada é superior a 2 anos,
o Acusado não mais fará jus ao benefício do sursis.
No que tange ao regime para o cumprimento da pena, aplica-se o inicialmente
aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal (CP) comum.
Em razão da ausência de motivos para o recolhimento cautelar do Acusado à
prisão e das Decisões da Corte Excelsa que consolidaram o entendimento de que a prisão
para início do cumprimento da pena só pode ocorrer após o esgotamento de todos os recursos
(ADCs 43, 44 e 54), o Acusado faz jus ao direito de apelar em liberdade.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer ambos os Apelos; negar
provimento à Defesa; e dar parcial provimento ao Recurso do MPM para condenar o acusado
ex-Mn Deijair Evangelista dos Santos Júnior como incurso nos crimes do art. 243, c/c o art.
30, inciso II – extorsão na forma tentada, e no delito do art. 254 - receptação, ambos do
CPM, à pena unificada de 2 anos 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicialmente
aberto, conforme art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum, com o direito de apelar em
liberdade.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378978v5 e do código CRC d5d22539.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 03/12/2025, às 12:41:57
7000019-05.2023.7.06.0006
40001378978 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR